Tribunal: TJSP
Processo: 3008671-32.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack, cocaína e maconha - Inconformismo do Ministério Público – Pleito para afastar o redutor elencado no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como fixar o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda dos réus Gustavo, Sérgio e Kaue – Acolhimento – Requisitos enumerados na norma em comento que não

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Apreensão de crack, cocaína e maconha - Inconformismo do Ministério Público – Pleito para afastar o redutor elencado no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como fixar o regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda dos réus Gustavo, Sérgio e Kaue – Acolhimento – Requisitos enumerados na norma em comento que não foram preenchidos para a concessão da benesse – Redutor afastado – Regime fechado – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade - Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída por restritivas de direitos (art. 44, I, CP) - Recurso provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Insurgência dos réus Carlos e Gustavo - Apreensão de crack, cocaína e maconha – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Versões apresentadas pelos réus que restaram isoladas nos autos - Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Mercancia evidenciada - Pleito de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Réu Carlos que não preenche os requisitos contidos no art. 33, parágrafo 4o, da norma em comento - Inaplicabilidade do redutor - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída por restritivas de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Recurso não provido.

Ação Penal – Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Inconformismo do réu Kaue - Apreensão de crack, cocaína e maconha – Autoria e materialidade evidenciadas – Versão ofertada pelo réu que restou isolada no feito - Depoimentos prestados pelos agentes de segurança de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Inteligência do art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Recurso não provido.